Tribunal: TJDFT
Processo: 0713484-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713484-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DA CUNHA D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 47341792. Determino a retirada de Pauta de Julgamento em virtude da conexão com o AI 0719402-54 para julgamento simultâneo. Anote-se a Secretaria por ocasião de nova designação de Julgamento que sejam julgados na mesma Sessão os Agravos de Instrumento 07134-69 e 0719402-54 por serem conexos. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator